Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. M. P. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA MÉDICA. NOVOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE EQUILÍBRIO PSÍQUICO MOTORA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIR COM A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os métodos tradicionais de avaliações psíquicos motora foram substituídos por novas pesquisas e observações de estímulos, não se podendo falar em delito em razão do clínico, Professor Doutor Especialista Pesquisador, tocar e comparar órgãos sexuais de adolescente do sexo masculino; ou, no exame de sensibilidade, não fazer uso de luvas, pois, os exames físicos,os mais comuns tórax, barrica, ortopedia, sempre foram realizados pelos clínicos sem qualquer proteção das mãos, com exceção dos evasivos.
2. Recurso do M. P. a que se nega provimento.